Tribunal: TJMT
Processo: 1019502-22.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019502-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), I. B. S. - CPF: 102.388.131-42 (EMBARGADO), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), MAIARA BASSO - CPF: 018.015.081-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ALTERAÇÃO DO ROL DA ANS – RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 – COBERTURA OBRIGATÓRIA – NEGATIVA ABUSIVA – RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS – CUSTEIO NO LIMITE DA TABELA PRATICADA – NECESSIDADE DE REFERENCIAR O CUSTEIO NA ORIGEM – VÍCIOS SUPRIDOS – SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Detectados os vícios apontados, necessário se faz supri-los.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar contradição e omissão, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019502-22.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: I. B. S. representada por sua genitora MAIARA BASSO

Processo na origem: 1001001-16.2022.8.11.0045

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ALTERAÇÃO DO ROL DA ANS – RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 – COBERTURA OBRIGATÓRIA – NEGATIVA ABUSIVA – RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Embargos declaração
(ID 191762672): alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório ao argumento de que não se pronunciou acerca da “
aplicação do valor tabela para realização de reembolso e custeio dos tratamentos pleiteados, visto que, ao contrário do que afirma o v. acórdão, a matéria foi abordada de forma inequívoca na decisão de primeiro grau”.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões (Id. 193494667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ALTERAÇÃO DO ROL DA ANS – RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 – COBERTURA OBRIGATÓRIA – NEGATIVA ABUSIVA – RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O embargante busca, em síntese, seja sanada a omissão e contradição quanto “
aplicação do valor tabela para realização de reembolso e custeio dos tratamentos pleiteados, visto que, ao contrário do que afirma o v. acórdão, a matéria foi abordada de forma inequívoca na decisão de primeiro grau”.

Pois bem. Reconhece-se a contradição no que diz respeito ao custeio do tratamento nos limites do valor da tabela, porquanto a decisão, de fato, se manifestou no sentido de que a requerida não possui profissionais especializados na área de tratamento prescrito ao requerente. Veja-se (ID 19710688 – pg. 125):

Reconhecida a contradição é de se reconhecer a omissão, porquanto o acórdão consignou que não comportaria a discussão.

Para além de reconhecer a aplicação ou não do valor da tabela é necessário, na origem, dirimir a questão da existência de profissionais especializados ao atendimento para referenciar o custeio.

De sorte que,
dá-se parcial provimento ao recurso, sem que isso altere o resultado final da decisão embargada,
para reconhecer a
contradição
quanto ao pedido de custeio do tratamento nos limites do valor da tabela, porquanto a decisão, de fato, tratou da matéria e, ainda, reconhecer a
omissão
quanto ao mesmo pedido,
mas consignar que deve ser decidido na origem
, porquanto a questão demanda discussão acerca da existência de profissionais especializados ao atendimento para o fim de referenciar o custeio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023